Tribunal: TJSP
Processo: 2256464-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa – Comarca de Santos – Excesso de execução – Aplicação indevida do índice IPCA – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados à Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa – Comarca de Santos – Excesso de execução – Aplicação indevida do índice IPCA – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados à Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021 – Decisão reformada – Recurso provido.